Tribunal: TJBA
Processo: 8013274-96.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013274-96.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): PJ09 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ 547. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas–BA, nos autos de execução fiscal, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Consta dos autos que o ente exequente foi intimado pessoalmente para emendar a inicial, a fim de fornecer a qualificação completa (CPF) e o endereço do executado, permanecendo inerte no prazo assinalado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a inércia do ente público em emendar a petição inicial, após regular intimação pessoal, autoriza a extinção do processo por indeferimento da peça vestibular, especialmente diante das exigências da Resolução CNJ n.º 547. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por indeferimento da inicial exige a prévia intimação pessoal do exequente para sanar o vício, requisito que restou devidamente observado no caso concreto, conforme certificação de decurso de prazo no sistema eletrônico. 4. A inércia do Município, apesar de regularmente intimado, atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma. 5. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, consoante o disposto no art. 1º-A da Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça, não cabendo ao Judiciário suprir a desídia do ente arrecadador. 6. O valor reduzido do crédito executado e a falta de diligência do credor evidenciam ofensa aos princípios da eficiência e da economicidade, alinhando-se, ainda que em caráter de obiter dictum, à ratio do Tema 1.184 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para a indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, após regular intimação, enseja a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e do art. 1º-A da Resolução CNJ n.º 547.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8013274-96.2022.8.05.0004, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte apelada “RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL”: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA